Tribunal: TJSP
Processo: 0000874-76.2017.8.26.0264
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tráfico de Drogas – art. 33, caput, da Lei de Drogas – Preliminares – Nulidade por descumprimento ao princípio da correlação - Basta uma simples leitura da denúncia, para verificar que ela aponta claramente, apesar de maneira sucinta, para a prática do delito de tráfico ilícito de drogas, pleiteando ao final a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Ora, foi

Ementa:
Tráfico de Drogas – art. 33, caput, da Lei de Drogas – Preliminares – Nulidade por descumprimento ao princípio da correlação - Basta uma simples leitura da denúncia, para verificar que ela aponta claramente, apesar de maneira sucinta, para a prática do delito de tráfico ilícito de drogas, pleiteando ao final a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Ora, foi exatamente pelo cometimento de tal crime que o acusado restou condenado - Ao contrário do que alega a defesa, a denúncia descreve com clareza a conduta do apelante, de modo que está em conformidade com o art. 41, do Código de Processo Penal - Incogitável se falar em nulidade pela não aplicação do sistema trifásico na dosimetria da pena, pois o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, fundamentando tal decisão, e indicou a ausência de circunstancias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição, inclusive justificando o afastamento da minorante do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas - Ora, o fato do juiz ser sucinto ao fixar a pena, não implica em nulidade, desde que devidamente fundamentada, exatamente como ocorre nos autos - A alegação de ilegitimidade dos elementos informativos colhidos na investigação, não merece acolhimento, uma vez a fundamentação dos autos não foi baseada somente nestas informações, como diz a defesa, mas sim em todo o conjunto de provas, corroboradas em juízo – Prejudiciais rechaçadas – Mérito - Absolvição - Impossível – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Encontro de elevada quantidade de droga de alto poder lesivo, após inúmeras denúncias anônimas, dando conta que o réu exercia a traficância – Depoimentos dos policiais descrevem as denúncias anônimas, a abordagem do réu e a localização da droga – Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório. Portanto, ao contrário do que alega a defesa, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente – Condenação mantida – Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é portador de maus antecedentes, o que, por si só, impede a concessão desta minorante - Ademais, diante da investigação perpetrada nos autos, demonstrou-se a dedicação do acusado na traficância, tendo em vista que havia inúmeras denúncias em seu desfavor, o que não permite a concessão do redutor -Pena e regime fechado mantidos – Inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos – Não prospera o pedido de revogação da decisão de perdimento do bem, uma vez que os entorpecentes apreendidos com o apelante foram localizados no carro, de modo que evidente o uso do veículo Golf na prática da traficância, não havendo que se falar em sua liberação – Por fim, não há que se falar em liberdade provisória ou conversão para prisão domiciliar, posto que o réu restou condenado na primeira instância, sendo tal condenação mantida por meio do presente acórdão. E a par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, uma vez que há indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal - Saliente-se que pesa sobre o acusado a condenação por tráfico de drogas, crime este, que causa intranquilidade à sociedade, temerária a soltura do réu, por se tratar de crime equiparado a hediondo, de modo que a custódia se revela necessária para a garantia da aplicação da lei penal - Recurso defensivo improvido.